Tribunal: TJPA
Processo: 0021194-16.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021194-16.2010.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FERNANDO ANTONIO ALVES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0021194-16.2010.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: JOSE MILTON DE LIMA SAMPAIO NETO - OAB PA14782-A, STELLA FERREIRA DA SILVA - OAB PA17618-A

APELADO: FERNANDO ANTÔNIO ALVES BRAGA

ADVOGADO: JOAO SOUSA DE BRITO - OAB PA6894-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO NACIONALIZADO. SUTENT (SUNITINIBE) 50 MG. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA À ÉPOCA DA SOLICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinou o fornecimento do medicamento Sutent 50 mg e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A operadora de saúde negou a cobertura por se tratar de medicamento importado, sem registro na ANVISA, e de uso domiciliar, alegando exclusão contratual e ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de medicamento importado não nacionalizado e de uso domiciliar por plano de saúde, diante de cláusula contratual de exclusão e ausência de registro na ANVISA à época da solicitação; (ii) verificar se há responsabilidade civil e dever de indenizar por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, à época da solicitação, encontra amparo legal no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sendo considerada legítima à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1712163 (Tema 990).

A prova documental constante nos autos (laudos médicos, contrato e negativa administrativa) revelou-se suficiente à solução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral quanto à existência ou extensão do dano moral, não havendo cerceamento de defesa.

A ausência de demonstração de que o medicamento negado era o único eficaz ao tratamento e a posterior substituição por outros fármacos indicam que não houve conduta ilícita da operadora nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a negativa de cobertura de medicamento importado não nacionalizado e sem registro na ANVISA por plano de saúde, com base em cláusula contratual de exclusão, nos termos do art. 10, V, da Lei nº 9.656/98.

A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual válida e respaldada na legislação vigente não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar por danos morais.

A produção de prova oral é prescindível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos forem suficientes ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10, V; CPC/2015, arts. 6º e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1712163/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 08.11.2018, DJe 26.11.2018 (Tema 990).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por FERNANDO ANTÔNIO ALVES BRAGA, julgou procedente o pedido autoral para confirmar a tutela anteriormente deferida e condenar a requerida a fornecer o medicamento "Sutent 50 mg" ao autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença e juros de mora legais, fixados em 1% ao mês a partir da citação (21.06.2010), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Na exordial, o autor relatou que foi diagnosticado com carcinoma sólido, patologia que exigiria o uso contínuo do medicamento Sutent 50mg, com posologia específica (28 dias de uso contínuo com 14 dias de pausa), sendo negado o fornecimento pela operadora de saúde, o que ensejaria não apenas o risco à sua saúde, mas também abalo moral decorrente da negativa de cobertura, razão pela qual pleiteou tutela de urgência e posterior condenação por danos morais. Juntou documentos médicos e contratuais (fls. 21/53).

O juízo deferiu a tutela de urgência (fls. 57/65), determinando o fornecimento do medicamento e a citação da requerida.

A requerida apresentou contestação às fls. 149/188, na qual alegou inexistência de ato ilícito ou descumprimento contratual, porquanto o medicamento pleiteado seria importado e, portanto, excluído da cobertura contratual nos termos da cláusula 6.11.1 do contrato e do art. 10, V e VI, da Lei nº 9.656/98; ausência de obrigação legal para fornecimento de medicamento não nacionalizado e de uso domiciliar; inexistência de responsabilidade civil, uma vez que não praticou ato ilícito; e inexistência de dano moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos.

O autor apresentou réplica, impugnando os termos da contestação.

Em audiência realizada em março de 2012 (ID 4448700 - Pág. 4 - 6), o juízo entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas e determinou o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de procedência (ID 4448706), que foi integrada por embargos de declaração (ID 4448707 - Pág. 2 - 5), os quais foram acolhidos para suprir omissão relativa à taxa de juros de mora, fixando-se em 1% ao mês, nos termos da decisão (ID 4448709 - Pág. 1).

Em suas razões recursais (ID 4448710 - Pág. 2), a UNIMED BELÉM, em sede preliminar, reiterou o agravo retido interposto oralmente em audiência, arguindo nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de dilação probatória quanto à extensão e existência do dano moral alegado, o que violaria os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e, no mérito, sustenta que o medicamento requerido não se encontra incluído na cobertura obrigatória dos contratos de plano de saúde, por se tratar de produto importado, não nacionalizado e de uso domiciliar, cuja exclusão contratual é expressamente admitida pela Lei nº 9.656/98, art. 10, V e VI, bem como pela ANS.

Afirma a licitude da negativa de cobertura, uma vez que está amparada contratual e legalmente, e que a sentença extrapolou os limites legais e contratuais, impondo à apelante obrigação não prevista.

Aduz ainda a inexistência de responsabilidade civil, pois a negativa de cobertura não configuraria ato ilícito, tampouco houve comprovação de danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), por considerá-lo desproporcional e elevado, pugnando pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação, para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, caso superada a preliminar, seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, excluindo-se a obrigação de fornecimento do medicamento e a condenação em danos morais. Alternativamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 4448713 - Pág. 2 – 10), onde aduz a desnecessidade de produção de prova oral, uma vez que a matéria era exclusivamente de direito e que os documentos acostados foram suficientes para a formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa.

Aponta abusividade da cláusula contratual que exclui da cobertura o medicamento indicado para tratamento de câncer, diante da jurisprudência pacífica do STJ e da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como a configuração de ato ilícito da operadora de saúde ao negar o fornecimento de medicamento necessário e vital à saúde do autor, sendo presumido o dano moral nessa hipótese, como reconhecido reiteradamente pelos tribunais.

Defende que a indenização fixada em R$ 10.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante do custo elevado do medicamento (R$ 14.000,00 por caixa) e da gravidade da enfermidade.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo a quo indeferiu a produção de prova oral destinada a esclarecer a inexistência ou extensão do dano moral alegado.

O Apelante alega cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado da lide.

Inicialmente, convém chamar atenção ao Princípio do Livre Convencimento, pelo qual o julgador possui total liberdade na valoração do contexto probatório, na medida em que ele é o verdadeiro destinatário da prova.

Assim, cabe ao Juiz analisar a necessidade de produção de provas, conduzir a instrução e o saneamento do processo, apurar se os elementos presentes nos autos são ou não suficientes para o julgamento do feito, podendo, inclusive, determinar de ofício a produção de provas e diligências caso julgue necessário, nos termos do art. 370, CPC.

Além disso, compete à parte especificar e justificar as provas que pretende produzir, indicando a sua necessidade para o deslinde da controvérsia, pois o mero protesto genérico de provas inserido na peça de defesa não se mostra suficiente.

Assim, esclarecidas as questões fáticas, revela-se plenamente possível o julgamento da lide, sem necessidade de que o processo se estenda além do necessário, sob pretexto de dilação probatória pois, conforme mencionado anteriormente, a prova se destina à formação do livre convencimento motivado do magistrado, não configurando cerceamento de defesa quando as provas já carreadas aos autos se mostram suficientes para o deslinde do feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MAIORIDADE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova requerida, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído com provas suficientes para seu convencimento.
2. Conf. entendimento doutrinário e jurisprudencial, a maioridade não induz a exoneração automática do dever do alimentante de pagar a pensão, que subsiste em decorrência da relação de parentesco que une as partes, desde que demonstrada a necessidade de quem pede os alimentos, ainda que para completar os estudos superiores ou profissionalizantes. 3. In casu, tenho que o relatório médico, acostado no processo, não atesta a incapacidade para trabalho pelo Apelante/A. 3. Deixo de fixar honorários recursais, diante da ausência de fixação da sentença de 1º grau. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02962787720188090085, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 07/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/10/2019)

No caso, a controvérsia envolve, essencialmente, matéria de direito — qual seja, a obrigatoriedade ou não de cobertura do medicamento Sutent (sunitinibe) 50 mg pelo plano de saúde à época da solicitação, bem como a configuração, ou não, de dano moral decorrente da negativa. As provas documentais trazidas pelas partes (laudos médicos, contrato, negativa administrativa) eram suficientes ao julgamento, sendo desnecessária a instrução probatória pretendida.

Acrescento, que o destinatário da prova é o juízo, de maneira que entendendo se tratar de causa madura, poderá julgar antecipadamente o mérito da demanda.

Assim, inexistindo prejuízo concreto à defesa, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal delimita-se a verificar se havia obrigação legal de cobertura do medicamento Sutent (sunitinibe), indicado para carcinoma renal/metástases, bem como examinar a legalidade da cláusula contratual de exclusão, verificar a existência de ato ilícito e dano moral e avaliar o pedido de redução de indenização, caso mantida a condenação.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela antecipada e impondo a condenação da ré à obrigação de fornecimento do medicamento, bem como ao pagamento da indenização por danos morais.

Entretanto,

entendo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade.

I – Da licitude da cláusula de exclusão e da negativa de cobertura

No caso concreto, o medicamento Sutent 50 mg
, à época da negativa de cobertura (ano de 2010),
não possuía registro na Anvisa
, o que o enquadrava como medicamento
importado não nacionalizado
. Além disso, tratava-se de
fármaco de uso domiciliar
, conforme prescrição médica.

Acerca do fornecimento de medicamento sem registro junto à ANVISA, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento através do REsp nº 1712163 (Tema 990). No julgamento do caso, ficou firmada a tese de que as operadoras de planos de saúde
não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na ANVISA
. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC.

(STJ - REsp: 1712163 SP 2017/0182916-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/11/2018)

Além disso, a legislação que rege a matéria (Lei nº 9.656/98) dispõe que não será fornecido medicamento importado não nacionalizado. Vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

Assim, resta claro que não cabe ao plano de saúde o fornecimento do medicamento requerido, pois o fármaco não possui registro junto à ANVISA, de maneira que cabe ao consumidor promover a aquisição do medicamente junto a farmacêutica.

Outro ponto que merece destaque, reside no fato de que o autor não demonstrou, em momento algum, que o medicamento Sutent seria o único eficaz para o tratamento da sua enfermidade, tendo sido, inclusive, substituído posteriormente,
pelos fármacos Afinitor e Votrient 800mg/dia, conforme informado nos autos (ID 4448703 – pág. 3).

A recusa da operadora, portanto, foi legítima e não configurou conduta abusiva ou ilícita,
pois observou os limites do contrato e da legislação aplicável,
razão pela qual não há falar em responsabilização civil por dano moral.

Ressalte-se que não havia, à época dos fatos, qualquer imposição legal que obrigasse a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento pleiteado, por ausência de registro na ANVISA. Diante disso, inexiste qualquer ilicitude na conduta da apelante que possa dar ensejo à responsabilização civil, sendo inadmissível a imposição de indenização por danos morais em hipótese na qual não se identifica violação a dever jurídico algum, tampouco afronta à boa-fé objetiva ou aos direitos da personalidade do recorrido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR e, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes
os pedidos formulados na inicial, afastando a obrigação de fornecimento do medicamento Sutent (sunitinibe) 50 mg, bem como a condenação ao pagamento de danos morais

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC, caso vigente a gratuidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025